Tribunal: TJSP
Processo: 1050893-42.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1050893-42.2018.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SANDRA
SIMONIA GAMA DA CRUZ e é embargada ANGELA
CANDIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1050893-42.2018.8.26.0100/50000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.222
Embargos de declaração de no
1050893-42.2018.8.26.0100/50000
1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros - Capital
Embargante: Sandra Simonia Gama da Cruz
Embargada: Angela Candida dos Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Subinquilina interpõe embargos
declaratórios ao acordão. Afirma-o omisso no exame de
dispositivos de lei invocados.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, nem sequer apontadas, e sem infringência a
qualquer preceito de lei de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
A conclusão está fundamentada e é o que
basta.
Assim e ausente vício no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1050893-42.2018.8.26.0100/50000 – Ca 16420e
3
rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator